Tribunal: TJES
Processo: 0025556-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025556-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELANTE: RAFAEL SILVA PIRES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. MULTA INVERSA DEVIDA. CLÁUSULA 58 DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A
s questões mercadológicas
alegadas pela requerida/
apelante
como justificantes do atraso, não se enquadram nos conceitos acima exarados, posto que são totalmente previsíveis e, justamente em razão de tais fatos, é que existe a previsão de prorrogação,
in casu
, de 180 (cento e oitenta) dias.

I
I -
Ademais, a
informação de que existiram imprevistos a impactar no cronograma da obra decorrentes da retirada de um guindaste não conforma justificativa capaz de descaracterizar o mencionado atraso (mesmo após o cômputo extra de cento e oitenta dias corridos), afinal
“não houve caso fortuito ou força maior aptos a autorizar, nos termos da Lei n. 4.591/64, a prorrogação da entrega do bem além do prazo de tolerância de 180 dias, a despeito da cláusula contratual. Ao contrário, o Tribunal de Justiça esclareceu que as ‘justificativas apresentadas pela ré para o atraso da obra constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximi-la de sua responsabilidade’"
(STJ, AgInt no REsp n. 2.072.593/RJ, publicado em 3/11/2023).

I
II - É
induvidoso que o inadimplemento contratual se deu por culpa exclusiva da apelante (promitente vendedora), mormente pelo atraso injustificado para a entrega da unidade imobiliária em favor dos apelados (promitente compradores), os quais vinham cumprindo fielmente com suas obrigações relativas ao pagamento das parcelas, circunstância que, a toda evidência, viabiliza o pleito de rescisão contratual.

I
V -
N
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (enunciado 543).

V -
S
obre os valores a serem restituídos,
por se tratar de dano material decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, não havendo razões para a reforma do entendimento adotado pelo
juízo
primevo.

V
I - D
e acordo com a jurisprudência do
Egrégio
TJES, em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios desde a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária.

VII -
No julgado do Tema 971 pelo STJ, restou firmada a seguinte tese: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

VIII – A
cláusula contratual
prevista no art. 58
apenas teria aplicabilidade caso o consumidor, mesmo no atraso da obra, deliberasse em continuar com o bem imóvel, o que não é a hipótese vertente, uma vez que os apelados, por culpa exclusiva da apelante, ajuiz
aram
a presente demanda justamente para rescindir o contrato entabulado.

IX -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
25556-69.2019.8.08.0024

APELANTE:
LORENGE SPE 13
7
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELADO
S
:
RAFAEL SILVA PIRES E OUTRO

RELATOR: D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
LORENGE SPE 13
7
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face da sentença acostada no ID nº 8769243 e integrada no ID nº 8769252, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de resolução contratual de compra e venda c/c restituição de parcelas”
contra si ajuizada por
RAFAEL SILVA PIRES E OUTRO,
julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“
IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

JULGO PROCEDENTE

os pedidos autorais para:

1)

CONFIRMAR A TUTELA PROVISÓRIA

a seu tempo deferida.

2) DECLARAR

rescindido o contrato firmado pelas partes por inadimplemento culposo da construtora/incorporadora Demandada.

3) CONDENAR
a Requerida a restituir

de forma integral os valores pagos pelo Autor pelo empreendimento objeto da lide, qual seja o montante de R$ 91.691,38 (noventa e um mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), em parcela única, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

4)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento da cláusula penal moratória prevista no contrato, correspondente a multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre as prestações que foram pagas no período de inadimplemento da Requerida, compreendido entre
maio de 2018 até 30 de julho de 2018
, valores que deverão ser devidamente corrigidos a partir da data do vencimento das prestações pagas (STJ, súmula n. 43), e juros de mora a partir da citação.

[...]

CONDENO
, ainda, a Requerida ao pagamento de

custas e honorários advocatícios sucumbenciais que, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação”.

Em suas razões (ID nº 8769254), a apelante pugna pela reforma da sentença objurgada, sustentando, em resumo, que: (i) as partes firmaram instrumento particular de aditamento e de re-ratificação de promessa de compra e venda, de modo que foi alterado o prazo para conclusão da obra e a forma do pagamento do preço; (ii) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior; (iii) o STJ admite a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) no caso de rescisão contratual por iniciativa do adquirente; (iv) o termo inicial para incidência dos juros moratórios é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, e a taxa a ser aplicada é a Selic; (v) é impossível o recebimento de multa por atraso de obra em pedido de rescisão do contrato; e (vi) seria aplicável a penalidade prevista na cláusula 58 do pacto.

Contrarrazões
acostadas no ID nº 8769256, nas quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da peça vestibular que o cerne da lide consiste na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel supostamente motivado pelo atraso na entrega do empreendimento.

A sentença ora combatida
reconheceu o atraso,

julgando
procedente a pretensão autoral,
para
decretar a rescisão contratual e
condenar a requerida
a restituir a totalidade do valor já adimplido pelo
s
comprador
es
, bem como, ao pagamento de cláusula penal
moratória
de 2%
(dois por cento), além de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre as prestações que foram pagas no período de inadimplemento da ré.

Quanto às possibilidades de prorrogação por caso fortuito e força maior, inicialmente, entendo por bem esclarecer tais conceitos. Caso fortuito consubstancia-se em situações imprevisíveis advindas de condutas humanas como, por exemplo, o defeito de um veículo que causa acidentes.

Já a força maior materializa-se nos eventos inevitáveis oriundos de forças da natureza, como seriam os casos dos furacões. Sobre o tema, dispõe o CC:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

O que se deve ter em mente é que ambos os casos referem-se às hipóteses ligadas a eventos imprevisíveis ou impossíveis de serem evitados.

As questões mercadológicas alegadas pela requerida/apelante como justificantes do atraso, não se enquadram nos conceitos acima exarados, posto que são totalmente previsíveis e, justamente em razão de tais fatos, é que existe a previsão de prorrogação,
in casu
, de 180 (cento e oitenta) dias.

Ademais, a
informação de que existiram imprevistos a impactar no cronograma da obra decorrentes da retirada de um guindaste não conforma justificativa capaz de descaracterizar o mencionado atraso (mesmo após o cômputo extra de cento e oitenta dias corridos), afinal
“não houve caso fortuito ou força maior aptos a autorizar, nos termos da Lei n. 4.591/64, a prorrogação da entrega do bem além do prazo de tolerância de 180 dias, a despeito da cláusula contratual. Ao contrário, o Tribunal de Justiça esclareceu que as ‘justificativas apresentadas pela ré para o atraso da obra constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximi-la de sua responsabilidade’"
(STJ, AgInt no REsp n. 2.072.593/RJ, publicado em 3/11/2023).

Destaco, outrossim, que, ao contrário do que sustentado pela recorrente, restou comprovado, por culpa exclusiva da construtora, a demora na entrega do empreendimento.

Na espécie, a parte autora, ora apelada, celebrou com a ré, ora apelante, “Compromisso de Compra e Venda” de unidade imobiliária, localizado no empreendimento “Lorenge Unique Residence”, cuja entrega dar-se-ia na data de
30/04/2017
, nos termos do contrato entabulado entre as partes (fl
s
.
40/44
).

Ocorre que, em
março
/2017
(fl. 69)
,
os apelados
fora
m
notificad
os
acerca de atrasos na obra, de modo que a entrega da unidade imobiliária ocorreria somente em
dezembro
/2017
.

Todavia,
em
dezembro de 2017
(fl. 70),

novamente as partes anuíram com a alteração do prazo de conclusão da obra para
março de 2018
.

Por fim, em
fevereiro de 2018
, conforme documento acostado à fl. 71, em novo acordo, a construtora se comprometeu a entrega o empreendimento em
maio de 2018
.

O certo é que, tal como bem consignado na r. sentença objurgada, a despeito da afirmação da recorrente no sentido de que não teria ocorrido a demora na entrega do imóvel, restou comprovado que o bem, a teor do documento acostado à fl. 329, foi finalmente entregue em
julho de 2018
, o que resultou na resolução contratual entre as partes litigantes.

Portanto, é induvidoso que o inadimplemento contratual se deu por culpa exclusiva da apelante (promitente vendedora), mormente pelo atraso injustificado para a entrega da unidade imobiliária em favor dos apelados (promitente compradores), os quais vinham cumprindo fielmente com suas obrigações relativas ao pagamento das parcelas, circunstância que, a toda evidência, viabiliza o pleito de rescisão contratual.

Do mesmo modo, entendo não assistir razão à recorrente no que tange à multa/retenção de 25%. Isso pois, nos termos do entendimento sumulado do C. STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (enunciado 543).

Acerca do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária a partir do trânsito em julgado definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, necessário utilizar da técnica do
“distinguishing”
no caso dos autos em relação ao Tema 1.002 que trata dessa matéria.

Isso porque a Corte Superior definiu referido termo inicial nos casos em que a resolução contratual ocorre por iniciativa do promitente comprador. No caso dos autos, entretanto, trata-se de rescisão por culpa da
c
onstrutora, de forma que o precedente em questão é inaplicável.

Assim, sobre os valores a serem restituídos, por se tratar de dano material decorrente de responsabilidade contratual, os
juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo
, não havendo razões para a reforma do entendimento adotado pelo juízo primevo. É o que preleciona o art. 405 do CC
1
e a Súmula 43 do STJ
2
.

A
a
pelante pleiteia,
ainda,
a aplicação de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Com razão a construtora recorrente
neste ponto
, pois, de acordo com a jurisprudência do
Egrégio
TJES, em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios desde a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Vejamos:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ILEGITIMIDADE PASSIVA TEORIA DA ASSERÇÃO - SOLIDARIEDADE DAS REQUERIDAS REVELIA CULPA DAS REQUERIDAS RESTITUIÇÃO DOS VALORES REPARAÇÃO INTEGRAL DANOS MORAIS OCORRÊNCIA MULTA COERCITIVA CUMPRIMENTO REDUÇÃO RECURSO PROVIDO DOS AUTORES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO DAS REQUERIDAS. 1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 2. Ademais, os requerentes comprovaram que as requeridas agem em conjunto para a comercialização dos imóveis, possuem o mesmo endereço, estampam em conjunto suas logomarcas nos anúncios, realizam cobranças, sendo, portanto, solidariamente responsáveis em relação aos consumidores, em razão da teoria da aparência. 3. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento . Inteligência da Súmula 543, do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual é possível a rescisão de contratos de promessa de compra e venda dotados de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade em que incidente o Código de Defesa do Consumidor 6. Quanto aos danos morais, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses, situação que se difere dos presentes autos em que as requeridas sequem alegam a conclusão do empreendimento. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 1367368/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 8.
Em se tratando de responsabilidade contratual o valor a ser restituído aos apelados deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofrer a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020) 9. Recursos conhecidos e provido o dos requerentes, enquanto parcialmente provido o das requeridas. Sentença modificada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180143223, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Logo, para adequar o julgamento ao entendimento jurisprudencial, devem ser aplicados juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação, a partir desta data, com correção monetária.

Também inexiste dúvida acerca da incidência da
multa contratual
. E assim o digo, porque demonstrada a responsabilidade da vendedora/recorrente pela resilição contratual.

Sobre o tema, já se manifestou o C. STJ por meio de Recurso Repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PAR METRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A
tese
a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Pelo narrado, não há como acolher a referida tese recursal da demandada.

Por fim, não há como aplicar a cláusula 58 do contrato entabulado entre as partes no caso de rescisão contratual, que possui a seguinte redação:

“
58.Findo o prazo de tolerância estipulado na cláusula acima, sem que tenha sido expedido o Certificado de Conclusão da Obra, a VENDEDORA pagará ao(a)(s} ADQUIRENTE(S} a multa de 0,5% (meio por cento) ao mês de atraso, calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelo(a)(s) ADQUIRENTE(5), corrigidos na mesma forma deste instrumento. Ajustam ainda que, existindo saldo devedor junto a VENDEDORA, a referida multa será quitada através do sistema de compensação de valores, ou seja, o valor mensal resultante da referida multa será automaticamente amortizado do mencionado saldo devedor. Os efeitos desta cláusula cessarão, automaticamente, na data da emissão do Certificado de Conclusão da Obra”.

Ora, como bem delineado pelos recorridos em sede de contrarrazões, a mencionada cláusula contratual apenas teria aplicabilidade caso o consumidor, mesmo no atraso da obra, deliberasse em continuar com o bem imóvel, o que não é a hipótese vertente, uma vez que os apelados, por culpa exclusiva da apelante, ajuizaram a presente demanda justamente para rescindir o contrato entabulado.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar em parte a r. sentença objurgada e determinar a incidência da Taxa SELIC a partir da citação, nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

2

Súm. 43 STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela relatoria.

É como voto.